Tribunal: TJSP
Processo: 2170222-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência – Alegação da autora/agravante de que não contratou as operações contestadas, tratando-se de contratos fraudulentos – Pretensão à suspensão da exigibilidade das parcelas

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência – Alegação da autora/agravante de que não contratou as operações contestadas, tratando-se de contratos fraudulentos – Pretensão à suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos, que seriam fruto de contratação não consentida, bem como de abstenção do banco em cobrar quaisquer taxas, juros e encargos decorrentes das transações impugnadas - Procedência do inconformismo - O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Requisitos preenchidos - Há contestação da contratação por parte da autora, não sendo possível, neste juízo de cognição sumária, impor à parte a produção de prova negativa - Ausente qualquer risco de irreversibilidade – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.